Tribunal: TJSP
Processo: 1025303-46.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025303-46.2017.8.26.0602/50000,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
é
embargante/embargado FELIPY AUGUSTO SILVA CONCEIÇÃO QUAGLIATO, são
embargados/embargantes HT4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e
HABITEM ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
2
40.662
Embargos de declaração no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Embargantes e embargados: Felipy Augusto Silva; HT4 Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 311/320 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pelo autor Felipy Augusto Silva.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso e contraditório, na medida em que
não está em conformidade com o julgamento do Tema 996, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a construtora não pode se
valer da contagem do prazo vinculado à assinatura do contrato de
financiamento habitacional, e sim do de compra e venda. Acresce que o
espaço destinado à construção ficou sem qualquer atividade por
aproximadamente um ano, ensejando a rescisão contratual.
A requerida “HT4 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
3
por sua vez, argumenta que a retenção de arras merece prevalecer.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Manifestações às fls. 14/17 e 19/20.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão das embargantes, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que se
tratava de ação de rescisão contratual proposta por compromissário
comprador em face de construtora e de incorporadora, onde não restou
demonstrado o inadimplemento contratual imputado pelo autor às rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
4
Isso porque o contrato firmado entre as partes estipulou o
prazo de 30 meses para entrega da obra, a partir da data de assinatura do
pacto de financiamento com o agente financeiro cláusula 8.1 - fls. 37.
Considerando que o contrato de financiamento foi firmado em
06.01.2017, não se vislumbra inadimplemento contratual por parte das
requeridas, eis que a ação judicial foi promovida em 12.07.2017, ou seja,
antes do decurso do aludido prazo de tolerância que, na hipótese, nada ostenta
de abusivo.
Ressalte-se, nesta oportunidade, que no recurso de apelação
o autor não fez qualquer referência ao julgamento do Tema 996, pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O que se verificou, em realidade, é que houve
descontentamento do autor com a continuidade do negócio, porquanto
passados alguns meses da assinatura do contrato de financiamento, sendo que
sequer decorrido período razoável da data de assinatura do compromisso de
compra e venda, já pretendida ver entregue a obra e cumprida a obrigação, ou
seja, antes mesmo do prazo estabelecido.
Restou consignado, ainda, que o entendimento jurisprudencial
possibilita ao compromissário comprador de imóvel postular pela rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, tal como estabelecido por suas Súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
5
nos 01 a 031, ao que justificada a retenção de apenas 20% dos montantes
pagos.
No mais, perfeitamente possível a restituição dos montantes
pagos pelo autor a título de sinal, haja vista que a parte contratante já foi
penalizada com a perda de parte do valor pago.
Na hipótese, pactuada a venda de imóvel com o pagamento de
arras confirmatórias como sinal - que têm a função apenas de assegurar o
negócio jurídico - com o seu desfazimento a restituição das arras é de rigor,
sob pena de se criar vantagem exagerada em favor do vendedor2.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses dos embargantes.
1 Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem.
Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve
ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.
Súmula 3: Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por
conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de reconvenção.
2 STJ, REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe
01/07/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
6
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025303-46.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
7
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica